Tribunal: TJDFT
Processo: 0749998-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução de alimentos e determinou o prosseguimento da execução pelo rito da penhora.
2. O agravante alegou ter quitado integralmente o débito alimentar mediante depósitos bancários e cumprido a obrigação de manutenção do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depósitos realizados em conta diversa da indicada nos autos configuram adimplemento da obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se houve comprovação da manutenção do plano de saúde em favor do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pagamentos realizados em conta diversa não possuem eficácia liberatória, pois não asseguram acesso ao alimentando, permanecendo o devedor em mora.
5. Não houve comprovação da efetiva inclusão do alimentando em plano de saúde, permanecendo a obrigação inadimplida.
6. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois não demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano grave, conforme arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC.
7. O risco de constrição patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de obrigação alimentar em conta diversa da indicada nos autos não tem eficácia liberatória. 2. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige fundamentação concreta, não bastando alegações genéricas de risco. 3. A manutenção do plano de saúde deve ser comprovada de forma efetiva, sob pena de inadimplemento”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 341, 523, §1o, 525, §1o, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 15/4/2009; TJDFT, Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 15/2/2017; TJDFT, Acórdão 1087366, 0717454-87.2017.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 04/04/2018, DJe: 12/04/2018; TJDFT, Acórdão 987653, 20140610135592APC, Rel. Teófilo Caetano, j. 07/12/2016, DJe: 31/01/2017.